Tribunal: TJDFT
Processo: 0003242-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003242-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HARUMY TOMONORI HONDA JR. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. FRAUDES NO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA DO DFTRANS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ESTREITA RELAÇÃO ENTRE O CHEFE DA UNIDADE DE BILHETAGEM E DE COOPERATIVA QUE PRATICAVA OS ILÍCITOS. CONDUTA OMISSA DO SERVIDOR EM SEU DEVER FUNCIONAL. RECEBIMENTO DE VALORES VARIADOS OFERECIDOS PELO DIRETOR DA COOPERATIVA E SUA ESPOSA. COAUTORIA DA ÚLTIMA. FIRME COMPROVAÇÃO. AMPLOS PODERES FINANCEIROS NA EMPRESA E INEQUÍVOCA CIÊNCIA E ATUAÇÃO CONJUNTA COM O DIRETOR. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USO DE ESCOLTA POLICIAL. FALSO PRETEXTO. SUPERIORES MANTIDOS EM ERRO. PREJUÍZO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. LAVAGEM DE CAPITAIS. VEÍCULO ADQUIRIDO COM PARCELA ILÍCITA. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. OCULTAÇÃO DE PROPRIEDADE. CRIMES CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DO EXASPERAÇÃO. PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. CASO CONCRETO. PENA-BASE EM PATAMAR INFERIOR. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA-BASE FIXADA. READEQUAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA DE UM DOS RÉUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO ART. 317, § 2o, E ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DA CORRUPÇÃO ATIVA. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. OFERECIMENTOS DIVERSOS AO LONGO DO TEMPO. QUANTIAS VARIADAS. CRIME CONTINUADO. DETRAÇÃO. PEDIDO VOLTADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Associado aos autos, após o interrogatório dos acusados, cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal que correu perante o mesmo Juízo, com ciência dos réus, que decidiram em resposta à acusação se manifestarem quanto às provas apenas em alegações finais e, inclusive, um respondeu apenas aos questionamentos da defesa e outra manteve-se em silêncio, não há que se falar em cerceamento de Defesa se intimadas as partes para manifestarem-se em memoriais quando ao tema, tudo de acordo com o contraditório e com a ampla defesa e na linha do que autoriza o art. 231 do CPP, máxime quando a alegação é genérica (art. 563 do CPP) e constatada a utilização da quebra como mero reforço argumentativo a provas já demonstradas nos autos. Preliminar rejeitada. 2. Apreendidos diversos objetos dos acusados durante a deflagração de operação policial e devidamente analisados aqueles pertinentes e necessários ao esclarecimento dos fatos por meio de prova técnica, não há que se falar em ofensa ao art. 158 do Código de Processo Penal, verificando-se, em verdade, que a insurgência quanto à ausência de prova se volta ao próprio mérito. 3. Demonstrado por meio de acervo probatório firme e robusto a existência de fraude em prejuízo do Distrito Federal no âmbito de cooperativa de transporte, em cenário que envolve diversos oferecimentos de valores ao longo do tempo a funcionário público que, por sua vez, praticou conduta omissa e conivente com as práticas delitivas, recebendo os diversos pagamentos, inequívoca a prática dos crimes do art. 317, § 2o, e art. 333, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. 4. Utilizada escolta policial pelo período de quase um ano, por chefe de unidade que se dizia ameaçado, em falso pretexto utilizado para manter os superiores em erro, resultando em prejuízo aos cofres do Distrito Federal, configura-se o crime do art. 171, § 3o, do Código Penal, sendo necessário não só a condenação do acusado pela prática do delito, mas também ao pagamento das quantias despendidas com o serviço. 5. Comprovada a aquisição de veículo com parcela ilícita, cujo registro se deu em nome de terceiro, ocultando sua propriedade, correta a condenação do réu pelo crime do art. 1o da Lei no 9.613/98. 6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 7. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador. 8. Evidenciado, na segunda fase da dosimetria da pena, que, em relação a um dos réus, o d. sentenciante ultrapassou a razoabilidade segundo o parâmetro de 1/6 da pena-base, amplamente acolhido pela jurisprudência, somado à ausência de circunstância excepcional que justifique a exasperação superior, impõe-se a readequação da sanção. 9. A confissão qualificada resta configurada quando admitida a autoria, mas invocada excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o que não é o caso dos autos, em que negados todos os fatos imputados e reconhecidos em desfavor do réu. 10. Não há que se falar em crime único de corrupção ativa quando os oferecimentos e as promessas de vantagens ilícitas ao corréu perduram ao longo de mais de um ano, em práticas sucessivas que restaram evidenciadas, sobretudo, com a variação dos valores efetivamente repassados, configurando crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal. 11. Nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei no 7.210/84, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração de pena. 12. Apelações conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida a do primeiro apelante e parcialmente provida a do segundo e da terceira apelante. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156 e 386, incisos V e VI, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova operada pelo acórdão impugnado, sob o argumento de que foi imposto, indevidamente, ao recorrente a obrigação de comprovar a licitude dos pagamentos, quando cabia à acusação demonstrar, de forma inequívoca, o dolo específico inerente ao crime de corrupção ativa, razão pela qual pede sua absolvição, sob pena de ofensa aos princípios da inocência e do in dubio pro reo; c) artigos 158 e 386, incisos V e VI, ambos do CPP, asseverando que deve ser reconhecida a nulidade do processo pela ausência do exame de corpo de delito; d) artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação pelas práticas dos crimes de favorecimento, estelionato e lavagem de dinheiro; e) artigos 13 do CP e 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, asseverando que o acórdão impugnado foi omisso ao não observar a tese defensiva de que o crime supostamente praticado pelo recorrente não seria o de corrupção passiva, mas sim de estelionato. Ao final, requer o afastamento da causa de aumento por falta de perícia técnica, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão impugnado negou a prestação jurisdicional e afrontou os princípios da presunção de inocência, do in dubio pro reo, do devido processo legal (pela ausência de perícia técnica), do contraditório e da ampla defesa, da inversão do ônus da prova, da tipicidade em relação ao crime comissivo por omissão, quanto à inexistência de crime de estelionato contra a Administração Pública e à ausência de provas do crime de lavagem de dinheiro. Por fim, pede a absolvição com base no artigo 386, incisos V, VI e VII, do CPP ou a redução da pena imposta. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa artigos 13 do CP, e 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada transgressão aos artigos 156, 158 e 386, incisos IV, V, VI e VII, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante ao pedido de afastamento da causa de aumento por falta de perícia técnica, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso extremo seria inviável. Isso porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por fim, no que se refere à apontada violação aos artigos 333, parágrafo único, e 386, incisos V, VI e VII, ambos do CPP, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025